Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-59.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706426-59.2021.8.07.0008 APELANTE: CLECIANO RODRIGUES BARROS APELADO: HELENA GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (id 34072103) interposto por CLECIANO RODRIGUES BARROS em face da sentença (id 116292817/116277432) que indeferiu a petição inicial proposta pelo ora apelante, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o feito sem resolução do mérito, em razão da não comprovação da hipossuficiência. Por meio da decisão de id 34126651, indeferi o pedido de assistência gratuita, formulado nas razões do apelo, e determinei a intimação do apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do artigo 101, §§ 1o e 2o, c/c art. 1.007, ambos do CPC. Todavia, consoante certidão de id 34727109, houve o decurso do prazo sem que fosse satisfeito o requisito de admissibilidade do recurso. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do apelo, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Se a parte traz aos autos o comprovante de recolhimento do preparo somente na forma simples, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1293671, 07011858120198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesses termos, apoiado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Desembargador Cruz Macedo Relator